Tribunal: TJDFT
Processo: 0722717-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722717-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO E. AIRES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI AGRAVADO: G F DA ROCHA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELIO E. AIRES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI contra a decisão que indeferiu a modificação no polo passivo da ação de execução, processo n. 0708568-05.2022.8.07.0007, ajuizado em desfavor de G F DA ROCHA FILHO - ME. A parte agravante alega, em síntese, que requereu a penhora de veículo que era de propriedade do agravado, mas foi alienado indevidamente a terceira pessoa. Aduz que informou os dados da adquirente e pediu a sua inclusão no feito de origem. Sustenta que comprovou a fraude na transferência do veículo, razão por que deve ser mantida a penhora. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para manter a penhora do veículo. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, a alienação de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, nos termos do enunciado da Súmula n. 375/STJ. É importante notar que a fraude à execução não implica tornar o adquirente devedor na ação executiva, ou seja, não é o caso de sua inclusão no polo passivo, tendo em vista que o adquirente não passa a responder pela dívida. Assim, somente os bens alienados indevidamente respondem pela execução, o que impede a inclusão da adquirente no feito de origem. Nesse sentido, a doutrina sobre o tema: “Da fraude de execução decorre simples submissão de bens de terceiro à responsabilidade executiva. O adquirente não se torna devedor e muito menos coobrigado solidário pela dívida exequenda. Só os bens indevidamente alienados é que se inserem na responsabilidade que a execução forçada faz atuar; de sorte que, exauridos estes, nenhuma obrigação ou responsabilidade subsiste para o terceiro que os adquiriu do devedor. (Jr., Humberto T. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 3. Grupo GEN, 2020)” “O terceiro, na fraude a execução, nao e executado, ou seja, nao e parte na execução. Seus bens adquiridos do devedor, ou gravados com ônus real, e que por ela vão responder. (Santos, Ernane Fidélis D. Manual de Direito Processual Civil v. 2, 16a edição. Editora Saraiva, 2017)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator